Tribunal: STF
Processo: HC 203980
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de R.A.G. impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. WRIT IMPETRADO CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de ação revisional quando não existe, no Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento do pedido. Precedentes.



    2. É tranquila a jurisprudência quanto à impossibilidade de suprimir instância para tratar de ponto nem sequer aventado nas razões de apelação e consequentemente não debatido/decidido pelo Tribunal a quo.



    3. Até mesmo quando se trata de matéria de ordem pública, dizem os precedentes que é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019). Inexistente pronunciamento do Tribunal de origem sobre a questão ora aventada, resulta inviável a respectiva apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Eventual ilegalidade pelo Juízo sentenciante, porquanto não apreciada no recurso de apelação, deve ser objeto de insurgência na própria Corte local, mediante a propositura de revisão criminal ou a impetração de habeas corpus contra a sentença condenatória (AgRg no HC n. 537.128/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).



    4. Em outras palavras, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 521.849/SC, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020).



    5. Agravo regimental improvido. ”



    (HC 659.986 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Sustenta, em síntese, a ausência de intimação pessoal da defesa técnica realizada por Núcleo de Prática Jurídica após decisão que inadmitiu recurso especial interposto pelo paciente. Pretende, desse modo, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Verifico, inicialmente, conforme consta do acórdão impugnado, que a decisão condenatória do paciente já transitou em julgado. 



    A par disso, esta Corte tem como inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 144.742, ministro Luiz Fux, do qual destaco a ementa a seguir:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator